Tribunal: STF
Processo: ARE 1384644
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (eDoc. 9, fl. 2):



    ”SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, C.C. OS ARTIGOS 11 E 12, I, DA LEI 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71, DO CP). APELO DEFENSIVO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 



    INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, OBSERVADOS OS DITAMES DA LEI 12.234/2010 - LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS - PRELIMINAR REJEITADA. 



    DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOS EFETIVOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE CONTRIBUINTE DE NÃO PROCEDER, REITERADAMENTE, AO ADIMPLEMENTO DE TRIBUTO DECLARADO NO REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - INEQUÍVOCA SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO, EVIDENCIADO O DOLO - CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, BEM COMPROVADA A MAJORANTE DESCRITA NA DENÚNCIA - DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, APLICADO O REGRAMENTO DA CONTINUIDADE E ESTIPULANDO- SE REGIME INICIAL ADEQUADO - BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 11, fls. 1-8).



    No apelo extremo (eDoc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência ao art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da CF/88. 



    Em suas razões, alega, em síntese, que: (a) não houve dolo na suposta conduta praticada pelo recorrente, tendo em vista que este apenas administrava a empresa, e, na tentativa de superar a crise financeira, optou por uma estratégia falha, visto que teve dificuldades na fixação de preço dos produtos, o que acarretou em prejuízo nas vendas, não tendo conseguido obter a estabilidade financeira que a empresa necessitava. Portanto, em momento algum o recorrente deixou de recolher tributo aos cofres públicos, o que restou comprovado no decorrer da instrução processual destes autos; (b) a suposta conduta praticada pelo recorrente não causou dano algum à coletividade. Ainda, o alegado dano à coletividade sequer foi objeto de comprovação por parte do Ministério Público. Destarte, não havendo que se falar em dano à coletividade, a circunstância agravante prevista no artigo 12, inciso I da Lei nº 8.137/90 deve ser afastada; (c) ainda, no presente caso, temos a ocorrência da prescrição, pois a pena a que foi condenado o recorrente foi de pouco mais de dois anos, razão pela qual deve ser reformado o v. acórdão, eis que já decorrido prazo legal entre a ocorrência do fato e a sentença condenatória, devendo, portanto, ser extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição.



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para “a correta aplicação do direito, sendo totalmente reformados a r. sentença e os v. Acórdãos recorridos, com o julgamento de improcedência total da presente ação penal, e, consequentemente, com a absolvição do recorrente, pois o crime em testilha não se processa na modalidade culposa” (eDoc. 13, fl. 21).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88. 



    Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o recurso extremo invocando os óbices contidos nas Súmulas 279, 282 e 284 deste STF bem como sob o fundamento de que seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa (eDoc. 15).



    No Agravo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os óbices à admissão do seu apelo extraordinário, limitando-se a afirmar que houve o prequestionamento da matéria e violação direta à CF/88, além de reprisar os argumentos veiculados nas razões do Recurso Extraordinário (eDoc. 17). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente